Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), PRISCILA PIMENTEL DA SILVA - CPF: 051.577.181-36 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1001425-76.2024.8.11.9005

Impetrante(s):

PRISCILA PIMENTEL DA SILVA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Litisconsorte(s):
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
16 a 19 de setembro de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Priscila Pimentel da Silva
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais,
que
declarou deserto o recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob n°
1054763-45.2023.8.11.0001
.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto ser do lar, não possuindo condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
e comprovantes de recebimento do benefício “Bolsa Família”
anexados aos autos (ids. 226621689/ 226621691).

3)

A liminar foi deferida no id. 227202692.

4)

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações.
Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

232762680
.

5)

O Ministério Público, no id. 232923687, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

6)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

7)

No caso vertente,
a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
e comprovantes de recebimento do benefício “Bolsa Família”
anexados aos autos.

8)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1054763-45.2023.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 227202692).

9)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

10)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024